Tribunal: TJMT
Processo: 1062402-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062402-33.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONELITA ALVES DA SILVA MORAES - CPF: 631.603.151-34 (RECORRENTE), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1062402-33.2019.8.11.0041 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá – MT

RECORRENTES: ANTONELITA ALVES DA SILVA MORAES.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO –
LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CRITÉRIO DE DESEMPATE – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA INSONOMIA ENTRE MILITARES DO SEXO MASCULINO E FEMINIO – INCLUSÃO AO QUADRO DE ACESSO A PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O inc. I, do parágrafo 6o, do art. 47, do Decreto Estadual n.o 2.268/14 e do inc. I, do parágrafo 5.o, do art. 44, da Lei n.o 10.076/14,
quando aplicados na promoção por requerimento (modalidade promocional prevista na ditada Lei n.o 10.076/14) violam o princípio da isonomia que há de se preservar em relação ao militar masculino e feminino.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido promocional para o posto de Coronel, na modalidade requerimento, formulado pela parte recorrente, pertencente à carreira militar estadual.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Defende a inconstitucionalidade do inc. I, do parágrafo 6o, do art. 47, do Decreto estadual n.o 2.268/14 e do inc. I, do parágrafo 5.o, do art. 44, da Lei n.o 10.076/14.

A parte recorrida não apresentou resposta recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal pretensão recursal, sob o fundamento de que o Juízo Monocrático deixou de mencionar, no relatório, que houve impugnação à contestação, fato processual que não acarreta irregularidade sentencial, eis que o art. 38, caput, da Lei n.o 9.099/95, dispensa, inclusive, a apresentação de relatório formal.

2.
Mérito.

2.1.
Defende a inconstitucionalidade do inc. I, do parágrafo 6o, do art. 47, do Decreto Estadual n.o 2.268/14 e do inc. I, do parágrafo 5.o, do art. 44, da Lei n.o 10.076/14.

Acolho tal proposta recursal, eis que tais Dispositivos Normativos, quando aplicados na promoção por requerimento (modalidade promocional prevista na ditada Lei n.o 10.076/14) violam o princípio da isonomia que há de se preservar em relação ao militar masculino e feminino.

Com efeito, a citada promoção por requerimento é prevista a partir do art. 44 da mencionada Lei, a qual assim estabelece:

Art. 44 A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei, os abaixo relacionados:

I - receber parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas da instituição;

II - conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino; e

III - conte com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

O mesmo Diploma administrativo estabelece que tal modalidade promocional é limitada a 20 vagas para oficiais militares, que é o caso aqui retratado (Lei n.o 10.076/14, art. 44, parágrafo 4.o).

Assim, para a hipótese do número de candidatos à promoção por requerimento exceder a 20 vagas, a Lei n.o 10.076/14, regulamentada pelo Decreto n.o 2.268/14, estabeleceram, como primeiro critério de desempate, o maior tempo de efetivo exercício, senão vejamos:

Lei n.o 10.076/14 - Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências:

Art. 44...

(...)

§ 5o Em caso de haver número de requerimentos superior ao número de vagas previstas no parágrafo anterior, consideram-se critérios de desempate:

I - maior tempo de efetivo serviço;

...

Decreto n.o 2.268/14 - Regulamenta para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, a Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências:

Art. 47 ...

(...)

§ 6o Em caso de haver número de requerimentos superior ao número de vagas previstas no parágrafo anterior, consideram-se critérios de desempate:

I – maior tempo de efetivo serviço;

A inconstitucionalidade dessas espécies normativas decorre do fato de que a policial militar, por ter que cumprir menor tempo de efetivo exercício na profissão (20 anos) para fins de obter a promoção por requerimento, estará sempre em desvantagem em relação ao colega masculino, pois este terá sempre que cumprir, ao menos 25 anos de efetivo serviço prestado à corporação. Com isso, o critério de maior tempo de efetivo exercício no serviço militar, na prática administrativa, acaba por neutralizar o benefício legal deferido ao sexo feminino, comprometendo o princípio da igualdade entre os policiais militares.

Sobre o tema assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça local:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR DO SEXO FEMININO – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE – DECRETO REGULAMENTAR N. 2.268/2014 – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I, § 5o, DO ARTIGO 44, DA LEI ESTADUAL N. 10.076/2014, E DO INCISO I, § 6o, DO ARTIGO 47, DO ALUDIDO DECRETO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO – ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Conforme a previsão do artigo 44, da Lei Estadual n. 10.076/2014, a Promoção por Requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que o requerente, além do preenchimento de outros requisitos, conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino, ou 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

Assim, no caso de haver número de requerimentos superior ao número de vagas previstas, o critério de desempate, consistente no maior tempo de efetivo serviço, prestigia os candidatos do sexo masculino, que, sempre, terão tempo de efetivo serviço superior ao das mulheres, o que evidencia uma discriminação de gênero, além da violação ao princípio constitucional da igualdade (art. 5o, inciso I).

(MS n. 1002858-43.2019.8.11.0000 -

Rel. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR DO SEXO FEMININO – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE – DECRETO REGULAMENTAR N. 2.268/2014 –INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I, § 5o, DO ARTIGO 44, DA LEI ESTADUAL N. 10.076/2014, E DO INCISO I, § 6o, DO ARTIGO 47, DO ALUDIDO DECRETO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO – OCORRÊNCIA – INVALIDADE DECLARADA EM ARGUIÇÃO

DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – DECRETO REGULAMENTADOR QUE EXTRAPOLA AS NORMAS DA LEI REGULAMENTADA – ILEGALIDADE RECONHECIDA – ORDEM CONCEDIDA.

Conforme a previsão do artigo 44, da Lei Estadual n. 10.076/2014, a Promoção por Requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que o requerente, além do preenchimento de outros requisitos, conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino, ou 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

Em razão do que definido pelo Órgão Especial, em Arguição de Inconstitucionalidade, de que, no caso de haver número de requerimentos superior ao número de vagas previstas, o critério de desempate, consistente no maior tempo de efetivo serviço, prestigia os candidatos do sexo masculino, que, sempre, terão tempo de efetivo serviço superior ao das mulheres, o que evidencia uma discriminação de gênero, além da violação ao princípio constitucional da igualdade (art. 5o, inciso I), constata-se a violação do direito líquido e certo da Impetrante, de sorte que a concessão da ordem é medida que se impõe.

É ilegal o Decreto regulamentador que prevê critério diverso daquele previsto na Lei regulamentada para a Promoção por Requerimento da PMMT, constituindo verdadeira inovação no ordenamento jurídico, em completa afronta a lei hierarquicamente superior.

(N.U 1002743-22.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

Conclusão

Por essas razões, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de determinar que a recorrente seja incluída no quadro de acesso à promoção por requerimento, possibilitando-lhe a promoção por requerimento ao posto de Coronel PM.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023